Tribunal: STF
Processo: Rcl 69920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Aparecida Maciel contra decisão proferida pela 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (Processo 0006536-23.2020.4.03.6332) que teria dado provimento ao recurso do INSS e não teria reconhecido a união estável entre a Reclamante e o segurado falecido, limitando-lhe a pensão por morte pelo período de 14/05/2020 a 14/09/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Respeitosamente Excelência, reformando a sábia decisão do juízo a quo, a nobre câmara recursal deixou de seguir a farta jurisprudência existente para essa matéria, de tribunais de todo o país e dela mesma, sem demonstrar distinção com o caso em julgamento ou a superação do entendimento apresentado nas diversas decisões colacionadas. 



    [...]



    A evidência dos fatos, é de notória procedência o pedido de benefício previdenciário requerido pela recorrida e assim deverá ser julgado. 



    [...]



    De fato, há razoável prova material a indicar que a autora e o falecido moraram juntos conforme faz prova os seguintes documentos: Documentos anexos da parte autora: 



    [...]



    Vale ainda destacar que a prova oral produzida nos autos também confirma que o casal viveu como marido e mulher até a morte do segurado. 



    Como fruto da decisão prolatada restou que com a morte do companheiro ou companheira ocorrer sem que 18 contribuições mensais do falecido(a) tenham sido feitas, o que não é verdade. 



    Infelizmente restou somente o direito à pensão por morte vai durar apenas 4 meses. 



    [...]



    Assim, temos uma divergência de julgados entre a interpretação legal no juízo a quo e no juízo revisório assim faz-se imprescindível a elucidação do entendimento jurisdicional, tal elucidação seria possível somente em Recurso Especial pois não se trata de matéria constitucional. 



    Em síntese, a reclamação, apesar de não ser um recurso, é um instrumento constitucional existente para preservar a competência dos tribunais (inclusive do STF e do STJ) e garantir a autoridade de suas decisões. 



    Por tal motivo, vem a presença do ilustríssimo julgador visando mais que elucidar o dissenso jurisprudencial, bem como, a demonstração da claramente ignorada repercussão dos danos de natureza material e principalmente moral, apresentam a presente reclamação com o intuito de que se faça a mais clara justiça, uma vez que resta comprovada a existência do dano e abalo de ordem moral e há a responsabilidade de reparação dos danos. ”



    Requer a concessão de assistência judiciária gratuita e, ao final, que “seja provida a presente reclamação para que seja acolhido o pedido de dano moral, bem como retirada a condenação de honorários advocatícios, visto que as despesas processuais e honorários deve recair sobre quem deu causa a ação, suspendendo os efeitos da decisão da turma recursal, que contraria frontalmente os precedentes legais, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita deduzido pela parte reclamante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira deduzida na inicial, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    O reclamante alegou que a decisão reclamada proferida pela Turma Recursal seria teratológica, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente